Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-65.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004865-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 841.503.601-97 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA POR GRAVAÇÃO DE VOZ – IDENTIDADE NÃO IMPUGNADA -INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do serviço de telefonia e os respectivos débitos inadimplidos, é improcedente a arguição de ato ilícito pelo apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante defende que a operadora de telefonia menciona que o contrato questionado refere-se a um terminal telefônico fixo, mas na contestação trouxe aos autos débito de um terminal móvel.

Diz que não há comprovação da contratação do referido terminal móvel, pois que a apelada apenas colacionou faturas e
prints
de tela para justificar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Aduz que ficou claramente demonstrado o descaso e negligência por parte da requerida, o que evidencia a ocorrência do abalo moral.

A apelada, por sua vez, alega que não há comprovação da hipossuficiência da autora, portanto, deve ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, argui que foram juntados aos autos telas sistêmicas que demonstram os débitos, faturas e o referido contrato (Id. 129567661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelada busca a alteração da concessão da gratuidade à autora porque não foi comprovada a sua hipossuficiência.

O benefício foi deferido em 14/02/2020 pelo juízo a quo (Id. 129566764) e sua eficácia, independentemente de renovação, se estendendo a todas as fases do processo e graus de jurisdição, sendo desnecessária sua ratificação em sede recursal (art. 9º da Lei nº 1.060/50).

Além disso, a impugnação não foi realizada em tempo e modo oportuno. Posto isso, INDEFIRO o pedido.

A autora alega que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes (Id. 129566763) é imotivada pois não firmou contrato com a apelante e, por conseguinte, os débitos seriam inexistentes.

Extrai-se dos autos que a apelada inseriu a apelante nos cadastros de proteção ao crédito por duas pendências, uma de R$ 84,55, referente ao contrato de n. 0262987287 e outra de R$ 115,06 de contrato n. 0262993416 (discutido nestes autos), ambas com mesma data 26/02/2018 (Id. 129566763).

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação, a operadora de telefonia trouxe aos autos
prints
de tela que indicam a contratação de um plano controle de telefonia móvel n. (65) 99930-7590 sob o n. 0262993416, com faturas referentes aos meses de janeiro a abril de 2018 (Ids. 129566777, 129566778, 129566779 e 129566780).

Trouxe ainda gravação de voz da parte autora confirmando seus dados bem como a contratação perante a requerida na data de 04/11/2015 (Id. 129566798).

E apesar de apelante argumentar de que a gravação não diz respeito ao contrato discutido nestes autos, por mencionar o Plano Fixo Local, durante a ligação, a preposta da Vivo instrui a consumidora a
inserir o chip no aparelho conforme orientação do promotor
, o que indica que não houve somente contratação de telefonia fixa, mas também de linha móvel.

É preciso ressaltar também que na inicial a parte autora afirmou “
jamais contraiu a dívida com a Reclamada, e tão pouco ter firmado contrato de n. 0262993416 a qual se refere o suposto débito
”.

Dessa maneira, como está comprovado o ajuste, a apelada se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE FATURAS TELEFÔNICAS –
RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se à relação jurídica formalizada entre as partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.
(N.U 1000903-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso, e
majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022